Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702646-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALISSON GALVAO DE LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALISSON GALVÃO DE LIMA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0792724-88.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão agravada determinando efeito suspensivo ao recurso, para que o agravado proceda a imediata suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Sustenta como plausibilidade de seu direito a irregularidade do processo administrativo, pois o agravante não foi devidamente notificado sobre a rejeição de sua defesa prévia e, consequentemente, perdeu a chance de recorrer. Ressalta que não recebeu nenhuma notificação em sua residência e apenas descobriu a suspensão da sua CNH através do aplicativo da carteira digital. Afirma que nos termos dos entendimentos jurisprudenciais é nulo o ato administrativo que determina a suspensão do direito de dirigir quando não houver prévia notificação do infrator acerca da instauração de processo administrativo com a finalidade de impor tal penalidade. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o agravante pode perder permanentemente o emprego de motorista profissional, impossibilitando-o de prover o sustento de sua família, acarretando a inadimplência de despesas essenciais. Requer a concessão em caráter liminar do efeito suspensivo, para determinar ao Detran/DF a imediata suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, e no mérito o provimento do agravo de instrumento. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, em razão da documentação anexada à petição ID 77115298. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito